Tribunal: TJMT
Processo: 1004412-03.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004412-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX DA SILVA COSMO - CPF: 128.538.694-90 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. TRABALHO E ESTUDO REALIZADOS ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM O SISTEMA DE EXECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO PELA AUTORIDADE PENITENCIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal
interposto contra decisão que indeferiu pedido de remição da pena, sob fundamento de que as atividades laborais e educacionais alegadas pelo apenado foram realizadas antes do início da execução da pena. A Defesa pleiteia o reconhecimento de remição com base em vínculos empregatícios anteriores ao início do cumprimento da pena e pela conclusão do ensino fundamental por meio da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). A execução teve início em 09/04/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
analisar
se é possível o cômputo de tempo de trabalho e estudo realizado em período anterior ao início da execução penal, para fins de remição da pena, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remição da pena por estudo ou trabalho exige, nos termos do art. 126 da LEP, que a atividade seja exercida durante o cumprimento da pena em regime fechado ou semiaberto, sob a fiscalização da autoridade penitenciária.

Atividades laborais e educacionais realizadas antes do início do cumprimento da pena não têm vínculo direto com a execução penal e, portanto, não se prestam à remição, mesmo que formalmente documentadas.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que é indispensável que o tempo de estudo ou trabalho ocorra após o início da execução, sendo inadmissível sua retroatividade.

No caso concreto, os períodos de trabalho e estudo mencionados ocorreram em momento anterior ao início da execução penal, inviabilizando a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A remição da pena, nos termos do art. 126 da LEP, pressupõe o exercício de atividade laboral ou educacional durante o cumprimento da pena, sob fiscalização do sistema penitenciário.

Não é possível reconhecer remição com base em estudo ou
trabalho
realizados antes do início da execução penal, ainda que devidamente comprovados.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 126.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC 777.336/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.03.2023,
DJe
09.03.2023; STJ,
AgRg
no HC 653.667/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
26.04.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
ALEX DA SILVA COSMO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0008108-23.2019.8.02.0001, que indeferiu o pedido de
remissão da pena pelo trabalho e por estudo
.

Em suas razões, a Defesa requer a reforma da decisão objurgada,
sob o argumento de que o reeducando exerceu atividade laborativa lícita, com registro em sua CTPS, no período de 01/10/2020 a 14/09/2022, na empresa Big Bag Brasil Embalagens, bem como
,
de 01/12/2023 a 08/04/2024, na empresa FM2C Serviços Gerais LTDA.

Alega, ainda, que o reeducando concluiu o ensino fundamental, por meio da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Em contrarrazões, o agravado requereu o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve, na íntegra, o
decisum
objurgado.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o agravante
ALEX DA SILVA COSMO
cumpre pena privativa de liberdade unificada de
13 (treze) anos de reclusão
, em decorrência das seguintes condenações:

Primeira guia:
oriunda da Ação Penal nº
0700990-19.2017.8.02.0067
, cuja pena é de 0
7
(
sete
) anos
e 08 (oito) meses
de reclusão, pela prática das infrações prevista nos art. 157, § 2º-A, I, e art. 244-B,
caput
, ambos do Código Penal; trânsito em julgado:
18/04/2019
;

Segunda guia:
oriunda da Ação Penal nº
0726237-06.2017.8.02.0001
, cuja pena é de 0
5
(
cinco
) ano
s
e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão; pela prática das infrações previstas no art.
157, § 2º, II
, do Código Penal; trânsito em julgado:
14/03/2023
.

Consta dos autos que, o agravante iniciou o cumprimento da pena, em 09/04/2024, no regime fechado, em razão da unificação das penas.

Discute-se, na presente hipótese, a possibilidade de se reconhecer, para fins de remição, o tempo de trabalho ou estudo realizado pelo apenado após a prática do delito, porém antes do início da execução da pena, à luz da interpretação conferida ao art. 126 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), que assim dispõe:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.”

A norma é clara ao condicionar a remição ao efetivo cumprimento da pena em regime fechado ou semiaberto, sendo indispensável que a atividade laborativa ou educacional ocorra sob supervisão direta do sistema prisional, o que viabiliza o controle da frequência, da regularidade e da efetividade das ações no processo de ressocialização.

Nesse sentido, coleciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
1. "A jurisprudência desta Corte exige, para fins de remição da pena, que o tempo laborado seja posterior ao início da execução penal, ou seja, que o início da execução penal seja anterior ao tempo de labor" (
AgRg
no HC n. 653 .667/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
de 26/4/2021).) (...)
(STJ -
AgRg
no HC: 777336 SP 2022/0325871-4, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/03/2023)
”

Portanto, não merece reparos a decisão proferida pelo Juízo da Execução, que corretamente reconheceu a inexistência dos requisitos legais para o deferimento do pedido, uma vez que as atividades de trabalho e estudo foram desenvolvidas em momento anterior ao início da execução da pena, o que inviabiliza a aplicação do art. 126 da Lei de Execução Penal.

Diante do que foi exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

ao presente agravo de execução interposto pelo
ALEX DA SILVA COSMO
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025